Tribunal: TJPA
Processo: 0013351-44.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013351-44.2017.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JONIELDO DO AMARAL AGUIAR

APELADO: ANTONIO JORGE MORAIS GONCALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 316,

C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL E DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. TESE PROCEDENTE
.
Comprovada a autoria e a materialidade do delito descrito na peça acusatória, incabível a manutenção de uma decisão absolutória, já que as provas produzidas no processo demonstram que o recorrido foi um dos autores do crime em questão.
Não se desconhece a dificuldade de produção de provas quando se trata de crime de concussão vez que dificilmente são cometidos em público, e sim sob o manto da clandestinidade
, sendo que
o conjunto probatório se revela hígido, atestando que dolosamente houve sim a exigência indevida de valores pecuniários pela parte denunciada, como descrito na exordial acusatória
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, uma interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
e outra pelo Assistente de Acusação, objetivando ambas a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que absolveu o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, descrita no art. 316, c/c art. 71, todos do CPB.

Narra a denúncia de ID 6041307,
que
na manhã de março de 2.015, por volta das 10:00 horas, dia não especificado, na Loja Dicasa, situada na Av. Almirante Barroso, nesta cidade, a vítima foi abordada, por três policiais civis, não identificados, mas por ela fisicamente descritos, que revistaram seu veículo e encontraram pequena quantidade de maconha, a partir do que começaram a ameaçá-la de prisão por tráfico de drogas, e/ou, implantar uma arma de fogo no veículo, com a finalidade de incrimina-la, caso não lhes desse dinheiro.

Diante de tais circunstâncias, tomado pelo medo, o ofendido conduziu os policiais até a sua casa, localizada no Conjunto Marex, próximo a uma praça, onde momento depois, o denunciado estacionou um automóvel da Marca Peugeot, preto, desembarcou identificando-se como Delegado de Polícia, passou a revistar a residência da vítima juntamente com mais três sujeitos, de lá retirando vários objetos de valor, como joias, perfumes, sapatos, máquinas fotográficas, relógios, aparelhos celulares, carregadores e roupas masculinas, além da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em espécie fornecida pela vítima, a qual em seguida, foi levada de volta à Loja Dicasa.

Narra ainda a denúncia que, novamente na manhã dia 14/04/2.015, a vítima foi novamente abordadas pelos policiais no estacionamento da Dicasa, que entraram em seu carro e, depois, que deixou sua filha na escola, passaram a intimidar e ameaçar prendê-la por crime de tráfico de drogas, tendo um deles telefonado para uma pessoa do Conjunto Marex, em frente ao supermercado Estrela, local em que o denunciado chegou a pé, minuto depois, entrou no carro do ofendido e exigiu a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para acabar com aquela situação, ato contínuo a vítima explicou que não tinha mais dinheiro e continuou sendo amedrontado pelos malfeitores, determinando o denunciado que acompanhasse o ofendido a fim de que lhes entregasse o referido montante, sob pena de procederem sua apresentação e autuação por tráfico.

Diante de tal situação, a vítima pediu para falar com sua esposa em seu local de trabalho, a qual concordou em sacar R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de sua conta, assim como o ofendido, que se deslocaram, na companhia dos três policiais, à agência do Banco do Brasil, situada na Av. Pedro Miranda, bairro da Pedreira, efetuaram os saques, sendo o casal abordado do lado de fora por elemento desconhecido, condutor de uma motocicleta CB 300, cor branca, que exigiu os R$ 8.000,00 (oito mil reais), sacados, imediatamente, entregues, meio hora depois, chegou outro veículo com três indivíduos, dois deles os policiais já conhecidos e um estranho trajando farda da Policia Militar, condutor do carro, que os levou até a praça supramencionada, onde outro homem desconhecido estacionou o carro da vítima, liberada e ordenada a ir ao veículo de cabeça baixa e sem olhar para trás.

Através das características físicas do delegado envolvido, foi realizada busca pelo nome no sítio da google e extraiu fotografia com o rosto do denunciado, que foi reconhecido por ambos, como um dos autores do crime em questão.

A vítima a e sua família ainda foram outras vezes constrangidas a patrimonialmente prejudicada por policiais, todavia, sem indícios de participação do denunciado.

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença absolutória.

Em razões recursais apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ID 6041334

e no recurso apresentado pelo Assistente de Acusação à ID 17390148
, estes requerem a reforma da decisão que absolveu o denunciado para um decreto condenatório, por acreditarem presentes provas robustas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em relação ao delito descrito no art. 316, c/c art. 71, do CPB.

Em contrarrazões
, o apelado pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar a tese apresentada.

DA PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME.

Requer o
Parquet,
bem como o Assistente de Acusação, a reforma da decisão que absolveu o denunciado para um decreto condenatório, por acreditarem presentes provas robustas sobre a autoria delitiva a ele atribuída em relação ao delito descrito no art. 316, c/c art. 71, do CPB.

O delito de Concussão é descrito no art. 316, do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

“
Concussão

Art. 316
- Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena -
reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos
, e multa.”

Após análise do acervo probatório acostado aos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, confere-se inconteste ter sido a ocorrência do fato comprovada ao longo do iter processual, relacionando às provas colacionadas a autoria e materialidade descrita na denúncia, senão vejamos:

A vítima,

JONIELDO DO AMARAL AGUIAR, confirmou em juízo todos os termos constantes na denúncia, esclarecendo que
o denunciado que estava com sua família na loja de materiais de construção Dicasa; que o ofendido foi abordado por três pessoas, que no momento só falaram que eram policiais, mas sem se identificarem com qualquer documento; que o declarante foi levado para seu carro pelos indivíduos e começaram a falar para a vítima que era para ela lhes dar uma certa quantia em dinheiro, caso contrário esses indivíduos colocariam drogas e uma arma em seu carro e o incriminariam por esses crimes; que levaram o ofendido e sua família a sua residência e, chegando lá, começaram a revirar toda a casa; que encontraram o valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) proveniente do trabalho com uma empresa de gás, e levaram esse valor para eles; que os indivíduos estavam em uma carro Peugeot da cor preta; que tudo isso ocorreu no mês de março; que no mês de abril, precisamente no dia 14, quando o depoente estava saindo para deixar sua filha no colégio, os mesmos indivíduos o abordaram na porta de sua casa e foram juntamente com o ofendido deixar a sua filha no colégio, levando a vítima para uma praça no Marex; que quando chegaram na praça os indivíduos fizeram uma ligação, chegando em seguida uma outra pessoa no local, pessoa esta que a vítima conseguiu identificar como sendo o ora denunciado, Delegado de Polícia Antônio Jorge, falando este que teria uma solução para resolver aquela situação, que bastava a vítima lhes dar uma certa quantia em dinheiro que ela poderia seguir sua vida com tranquilidade novamente; que a quantia cobrada foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); que os indivíduos foram buscar a esposa do declarante na empresa de depósito de gás da família e fizeram com que ela fosse até a sua agência bancária e sacasse o valor de R$ 8.000,00 para dar aos criminosos; que enquanto a esposa da vítima sacava o dinheiro o declarante permaneceu dentro do carro dos indivíduos, com o denunciado na companhia dos mesmos; que depois levaram o ofendido até a seccional da Marambaia e depois retornaram com ele para que pudesse pegar seu veículo de volta; que o depoente chegou a procurar a corregedoria após identificar um dos envolvidos como sendo o delegado de Polícia Civil Antônio Jorge, ora denunciado. Que em virtude da perseguição que passou a sofrer o depoente teve de se mudar da cidade de Belém.

A testemunha,
CIDINELMA MENDONÇA RIBEIRO
, disse na fase inquisitiva, ID 6041302, pág. 13,
in verbis
:

“
Que é companheira de JONIELDO DO AMARAL AGUIAR, há cerca de 20 (vinte) anos, do qual tem duas filhas, e espera a chegada de mais, estando com 07 (sete) meses de gravidez; Que trabalha com JONIELDO, no ramo de venda de Gás, tendo 04 (quatro) Depósitos de Gás, em 04 (quatro) bairros de Belém/PA, administrando os mesmos, juntamente com JONIELDO; Que em 2015, encontrava-se na loja Dl Casa com JONIELDO, para comprar materiais de construção; Que avistou que JONIELDO, foi abordado por homens, que entraram no carro de JONIELDO, e fizeram com que a Declarante também entrasse no veículo; Que JONIELDO já estava no veículo, e o mesmo estava repleto de homens, e que estes estavam vestidos de camisas e coletes da Polícia Civil; Que foram levados para o Conjunto Marex, próximo de um supermercado, momento em que chegou num veículo (PEUGEOT PRETO), um homem que desceu no carro, e se identificou como delegado, bem como, era tratado pelos outros como "Doutor e portava um distintivo; Que hoje, sabe identificar tal delegado, como o sendo ANTONIO JORGE MORAIS GONÇALVE Que ao ser falado para advogado Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, sobre as características físicas do possível policial envolvido e após o mesmo ter feito a leitura minuciosa do termo prestado, este' pesquisou em fotos disponibilizadas no "google", através de busca por nome, e, ao aparecerem as fotos disponibilizadas, reconheceu a foto do nacional ANTONIO JORGE MORAIS GONÇALVES; Que ao ser falado para advogado Dr. VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, sobre as características físicas do possível policial envolvido e após o mesmo ter feito a leitura minuciosa do termo prestado, este' pesquisou em fotos disponibilizadas no "google", através de busca por nome, e, ao aparecerem as fotos disponibilizadas, reconheceu a foto do nacional ANTONIO JORGE MORAIS GONÇALVES, O qual soube que trabalhou por muitos anos na Depol de Cametá/PA, como sendo o mesmo delegado envolvido nos fatos. (...);

Que a Declarante desceu do carro particular e ficou em outro veículo, do qual não se recorda ter sido o PEUGEOT PRETO, acima mencionado, mas sabe dizer que seu companheiro JONIELDO saiu em seu próprio veículo, juntamente com outros policiais; Que após 30 minutos aproximadamente, JONIELDO ao ser liberado, apanhou a Declarante e a levou ao seu depósito, e lhe falou que a casa deles, à Rua São Paulo, Conjunto Mares, tinha sido toda revistada, e que tinham levado dinheiro, na quantia de R$-16.000,00 (dezesseis mil reais), fruto das vendas de gás, destinado para pagamento do fornecedor de gás, e ainda, jóias; Que JONIELDO falou que tais policiais levaram tudo isso, pois JONIELDO estava sendo acusado de tráfico de drogas, por denúncia anônima; Que por JONIELDO foi dito que o DPC ANTONIO JORGE acompanhou toda a situação; Que sabe dizer que havia cerca de 06 (seis) policiais, dos quais consegue descrever três (03) deles: um homem de pele morena, compleição física forte, aparentando ter uns 45 anos de idade; um homem de pele branca, compleição física forte, calvo, aparentando ter uns 48 anos de idade; e, outro, de compleição física magra, cor de pele branca, com olhos claros, aparentando ter uns 35 anos de idade; Que sabe dizer, que tiveram mais outras abordagens, e que em uma delas, foi acionada por JONIELDO a conseguir um valor em dinheiro, exigido por policiais; Que então se deslocou a sua agência do Banco do Brasil S/A., e ao falar com sua gerente, conseguiu realizar o saque da quantia de R$-4.000,00 (quatro mil reais), e sabe dizer que JONIELDO também fez o saque de R$-4.000,00 (quatro mil reais); Que sabe dizer que foi exigida a quantia de R$-15.000,00 (quinze mil reais), mas só conseguiram, ela Declarante e seu companheiro, JONIELDO, a quantia de R$-8.000,00 (oito mil reais), a qual foi aceita pelos policiais, lembrando que estavam num veículo de cor VERMELHA e que vestia uma camisa azul clara; Que a Declarante teve contato com o DPC ANTONIO JORGE, nessa segunda abordagem, pois os policiais envolvidos se deslocaram ao local de trabalho da mesma, Depósito de Gás no bairro Terra Firme, na Rua Vinte e Sete de Setembro n.° 2, esquina de Avenida-Perimetral esta conseguiu parte do dinheiro exigido pelos policiais, após saque bancário, em data que não se recorda; Que encontrava-se sozinha no Depósito de Agua, quando chegaram JONIELDO e os policiais; Que sabe dizer que o Delegado ANTONIO JORGE estava na Seccional da Marambaia, onde foram a Declarante e seu companheiro JONIELDO, para levar o dinheiro (R$-8.000,00) ao Delegado ANTONIO JORGE; Que a Declarante presenciou JONIELDO entregar o dinheiro (R$-8.000,00) ao DPC ANTONIO JORGE, na frente da Seccional da Marambaia, e chegou a falar a Declarante e seu companheiro, que os mesmos não iam ser mais importunados, que eles poderiam trabalhar tranquilos; Que outra vez, em março deste ano, soube que sua casa, à Rua Santarém, foi invadida e revirada, por policiais; Que sua sogra, MARIA VALDENIZA, chegou à casa após a saída dos mesmos; Que MARIA constatou que a p do guarda-roupa do quarto principal havia sido danificada, e do mesmo levado a quantia de R$-3.360, (três mil, trezentos e sessenta reais), destinado ao pagamento do fornecedor do depósito de gás ,da Declarante, "PARAGAS"; Que na época, estavam na casa, o eletricista JÚNIOR, que trabalha/mora em Tucuruí/PA, e a diarista RANARIA BENTO DE LIMA, conhecida como NALIA, a qual mora em Icoaraci, os quais puderam presenciar a ação dos supostos policiais; (...)”

O recorrido negou a autoria delitiva do crime que lhe foi imputado, tanto em seu depoimento perante à Autoridade Policial, quanto em juízo.

Não se desconhece a dificuldade de produção de provas quando se trata de crime de concussão vez que dificilmente são cometidos em público, e sim sob o manto da clandestinidade.

No entanto, entendo que a autoria delitiva referente a este caso em questão, o conjunto probatório revela-se hígido, atestando que dolosamente houve sim a exigência indevida de valores pecuniários pela parte denunciada, como descrito na exordial acusatória.

Por outro vértice, consigno que a consumação do delito do art.
316
, do
Código Penal
(concussão) prescinde de qualquer resultado naturalístico, pois se trata de crime formal e a prova da sua existência se faz, no mais das vezes, pela prova verbal, pois deve ser sempre levado em consideração que neste tipo de crime, a prática usual, é a de exigência da vantagem na clandestinidade.

O tipo penal aqui violado tem por objeto jurídico a tutela da Administração Pública, no qual envolve a atividade administrativa revestida de moralidade. A Administração Pública é possuidora do interesse em ver o desempenho de seus funcionários legitimados no uso de suas funções, agirem com probidade e moralidade, não abusando de sua qualidade ou função para exigir qualquer benefício particular.

No delito de concussão, o agente, em razão da função pública que exerce, exige da vítima a vantagem indevida. A vítima aqui cede a exigência sem à necessidade de que haja uma promessa de mal determinado, bastando que o temor genérico influa na manifestação volitiva da vítima.

Vantagem indevida é a que o direito não permite. Em face do princípio da legalidade, força motriz do Estado de Direito, ao agente público não é permitido, em nenhuma hipótese, agir contra legem ou praeter legem. Operar segundo a lei é desempenho cogente de sua condição.

Confira-se que se nem ao cidadão comum, em suas incursões jurídicas privadas, pode locupletar-se, com muito mais motivo o preceito impõe-se ao agente público, se não porquanto representa o Estado, no mínimo porque maneja interesses indisponíveis.

O comportamento do Servidor Público ANTÔNIO JORGE é de excepcional gravidade. O agente público, no caso Delegado de Polícia Civil, que partilha de sua natureza corrupta e, transforma sua atividade pública em uma execrável atividade ilícita, utilizando-se do poder público, o qual ora representava, para intimidar cidadão e extorqui-lo.

Deste modo, acentue-se que das provas juntadas e analisadas, a decisão a quo deve ser
reformada julgando procedente a denúncia para condenar o denunciado
ANTÔNIO JORGE MORAES GONÇALVES
, como incurso nas sanções do art.
316
, do
Código Penal
(concussão)
, visto que comprovada claramente a autoria delitiva a ele atribuída.

PASSO ENTÃO A DOSIMETRIA DA PENA
em face do delito de CONCUSSÃO, art.
316
, do
Código Penal
, partindo do mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, atendendo as diretrizes traçadas pelo art.
59
, do
Código Penal
:

Da análise das circunstâncias judiciais do art.
59
, do
Código Penal
:

Culpabilidade, o réu agiu com dolo intenso
, muito além do que é trazido no próprio tipo penal, já que o mesmo não era um simples servidor público, e sim, estava investido de autoridade como Delegado de Polícia Civil, onde deveria dar exemplo e combater esse tipo de conduta criminosa, sendo-lhe exigido um maior comprometimento com a moralidade e probidade administrativa, mas ao contrário disso, resolveu utilizar-se de sua autoridade para amedrontar a vítima a ponto desta ceder a suas exigências e entregar valores e bens pessoais.

Antecedentes
, de acordo com a consulta efetuada ao Sistema Oráculo deste Tribunal de Justiça o apelado não possui antecedentes criminais a serem considerados.

Conduta Social
, não há elementos nos autos que permitam avaliá-la.

Personalidade
, não consta dos autos elementos que permitam sua análise.

Motivo do Crime
, em nada difere daquele do tipo penal em que se encontra incurso o apelado.

Circunstâncias do Crime
, na espécie relevante o fato de poder coagir a vítima, por ser o réu responsável por dar cumprimento às formalidades legais do inquérito policial, e cujo cargo possuir importância dentro do quadro corporativo da Polícia Judiciária.

Consequências do Crime
, não se mostraram relevantes, considerando serem próprias do delito.

Comportamento da Vítima
, não há o que ser registrado.

Sendo-lhe assim desfavorável uma circunstância judicial referente à culpabilidade, bem como por possuir o crime em questão pena em abstrato de 02 a 12 anos de reclusão, estabeleço à pena-base 1/6 acima do seu mínimo legal, nos mesmos parâmetros utilizados pelo STJ, fixando-a em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte) dias-multa.

Não averiguo a presença de circunstância agravante ou atenuante da pena.

Por Inexistirem causas de aumento ou diminuição da reprimenda, defino a
pena como final do importe de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 28 (vinte) dias-multa
, devendo esta ser cumprida inicialmente no regime aberto.

Impossibilitada se mostra a substituição da pena corporal por restritivas de direito, haja vista a culpabilidade do réu fugir aos requisitos descritos no art. 44, III, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 22/07/2024